Tribunal: TJES
Processo: 5003241-16.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003241-16.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: SIDNEY SCHIAVO MENGALI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA FÍSICA QUE POSSUI QUALIDADE DE MICROEMPRESA. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A ALUGUÉIS EM QUE O REQUERENTE É REPRESENTANTE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL E PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO MONTANTE DE R$3.119,65 (TRÊS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). A PARTE AUTORA POSSUI UMA CESSÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO. A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, IV DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA INVALIDAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ARTIGO 8º, § 1º, INCISO I DA LEI 9.099/95 DISPÕE QUE OS CESSIONÁRIOS DE DIREITO DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO POSSUEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ENTRETANTO, O INCISO II DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL DISPÕE QUE AS MICROEMPRESAS POSSUEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE A CESSIONÁRIA DE DIREITO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE POSSUEM A QUALIDADE DE MICROEMPRESA PODE FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, ISTO PORQUE, A INTENÇÃO DO LEGISLADOR FOI EVITAR QUE PESSOAS JURÍDICAS DE GRANDE PORTE UTILIZASSEM DA CESSÃO DE DIREITO ÀS PESSOAS FÍSICAS PARA PODEREM LITIGAR NO JUIZADO. AS MICROEMPRESAS POSSUEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. A PARTE AUTORA COMPROVOU ESSA CONDIÇÃO AO COLACIONAR AOS AUTOS A CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ID. 2700673.

NESSE SENTIDO,
ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.